Tribunal: TJDFT
Processo: 0706919-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. LER/DORT. NÃO EQUIVALÊNCIA COM ACIDENTE PESSOAL. DOENÇA PROFISSIONAL QUE NÃO SE ENQUADRA NA COBERTURA POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A LER/DORT não pode se equiparar, com base na lei previdenciária (Lei n. 8.213/1991) a acidente de trabalho e, por conseguinte, a acidente pessoal para fins securitários, porquanto consta expressamente entre os riscos excluídos da garantia nas condições do seguro contratado, bem como no art. 5o da Resolução 117/2004 do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, aplicável aos contratos de seguro de pessoas.
2. Não deve ser acolhida a pretensão à percepção da indenização securitária por “invalidez funcional permanente total por doença” se não demonstrado que a doença que acometeu a segurada tenha resultado em sua invalidez total, com a perda da capacidade para exercer de forma independente e autônoma suas relações, mas apenas inabilitação para algumas atividades.
3. Recurso provido.